Tribunal: TJDFT
Processo: 0021323-59.2009.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão: 3a Turma Cível Classe: APC – Apelação Cível Autos no 0021323-59.2009.8.07.0007 Apelantes: Espólio de Geraldo Dornelas de Sousa Espólio de Maria Raimunda de Oliveira Eniê Dornelas dos Reis Edvane Dornelas dos Reis Apelado: Os mesmos Gilberto Dornelas dos Reis Binie Dornelas dos Reis Relator Desembargador Alvaro Ciarlini D e s p a c h o Trata-se de recursos de apelação interpostos pelo Espólio de Geraldo Dornelas de Sousa e pelo Espólio de Maria Raimunda de Oliveira (Id. 11799640) e, finalmente, por Eniê Dornelas dos Reis e Edvane Dornelas dos Reis (Id. 11799653) contra a sentença (Id. 11799638) proferida pelo Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga-DF, que reconheceu a existência de convenção de arbitragem estabelecida pelos herdeiros em relação ao patrimônio passível de partilha, em sede de inventário, com a subsequente extinção da relação jurídica processual nos termos do art. 485, inc. VII, do CPC. Por meio da decisão refereida no Id. 11799211 o curso do processo foi suspenso até o julgamento definitivo da Ação Declaratória de Nulidade (autos do processo no 2015.03.1.026114-0; numeração única do CNJ: no 0025769-10.2015.8.07.0003) em razão da questão prejudicial a ser decidida. A suspensão do curso do processo foi mantida na decisão de Id. 14023508, contra a qual as partes não interpuseram recurso (Id. 16384234). Assim, aguarde-se o decurso do período de suspensão determinado nas decisões referidas no Id. 11799211 e no Id. 14023508. Após, retornem conclusos. Publique-se e intimem-se. Brasília–DF, 27 de julho de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator